Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Afastamento de sócio administrador. Tutela de urgência. Justa causa. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência inibitória antecipada, formulado em ação de dissolução parcial de sociedades limitadas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento liminar de sócio administrador investido por cláusula contratual expressa; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de restrição à divulgação de informações sobre o encerramento das atividades empresariais.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.019 do CC exige justa causa reconhecida judicialmente para o afastamento de sócio administrador investido por cláusula contratual expressa.
4. A medida possui caráter excepcional e demanda demonstração inequívoca de condutas que contrariem os interesses da sociedade, como gestão temerária ou violação de deveres fiduciários.
5. A revogação dos poderes do sócio administrador não pode decorrer de deliberação unilateral, exigindo processo judicial com contraditório e ampla defesa.
6. A ausência de elementos probatórios robustos impede o reconhecimento da justa causa exigida para o afastamento liminar.
7. A imposição de restrição à divulgação de informações também demanda dilação probatória, não sendo possível em sede de tutela antecipada baseada em alegações controvertidas.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.019. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711143-02.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025.